Tribunal: TJDFT
Processo: 0758457-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0758457-03.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CESAR MEDEIROS FERREIRA, ANDREA GONCALVES DOMINGOS RECORRIDO: AUTO PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - EPP DESPACHO Verifica-se que os recorrentes residem no Lago Norte, área nobre de Brasília. Dessa forma, há indícios de que não necessitam do benefício da gratuidade de justiça. Intimem-se os recorrentes para, no prazo de 48 horas, trazer aos autos documentos demonstrando que não detêm capacidade econômica para suportar os encargos advindos do processo, sem prejuízo de suas atividades. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha as custas processuais e o preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília, 23 de junho de 2020.